Tribunal: TJES
Processo: 0000899-87.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000899-87.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NER NEVES JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000899-87.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NER NEVES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2º, III, CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o recorrente pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do Código Penal). Segundo a denúncia, o agente mantinha sob sua posse e utilizava veículo com chassi, motor e placas adulteradas, sendo o bem original fruto de crime anterior. A defesa busca a absolvição por ausência de dolo ou a desclassificação para receptação culposa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃ

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se o acervo probatório é suficiente para demonstrar o elemento subjetivo (dolo) na conduta do agente; (II) estabelecer se as circunstâncias da aquisição do veículo permitem a desclassificação para a modalidade de receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva está consolidada por laudo técnico que atesta a adulteração do chassi (NIV), da numeração do motor e das etiquetas, além da restrição de roubo/furto do veículo original.

4.
A autoria é comprovada pela prisão em flagrante, pelos depoimentos harmônicos dos agentes da Guarda Municipal e pela admissão do réu quanto à posse e propriedade do bem.

5.
A aquisição de automóvel de elevado valor (R$ 100.000,00) em cenário de absoluta informalidade, mediante permuta, sem exigência de documentação imediata ou realização de vistoria, evidencia a anuência com o risco do resultado ilícito.

6.
O dolo eventual se caracteriza quando o agente, diante de circunstâncias manifestamente suspeitas e sinais visíveis de fraude (tinta do chassi soltando e ausência de QR Code na placa), opta pela indiferença e prossegue com a utilização do bem.

7.
A apreensão da res com sinais adulterados em poder do acusado inverte o ônus probatório, cabendo ao possuidor demonstrar a licitude da aquisição ou a justificativa documental, encargo do qual a defesa não se desincumbiu (art. 156, CPP).

8.
A reiteração de indícios de irregularidade afasta a modalidade culposa, uma vez que a conduta do agente ultrapassa a mera negligência para ingressar no campo da consciência e aceitação do risco (dolo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal admite o dolo eventual quando as circunstâncias da aquisição e o estado do veículo demonstram que o agente deveria saber da adulteração.

2. A posse de veículo com sinais identificadores adulterados inverte o ônus da prova, exigindo do acusado demonstração cabal da origem lícita ou justificativa plausível para a irregularidade.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 311, § 2º, III e art. 180, § 3º; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Criminal n. 0008214-65.2022.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 01.04.2026.

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000899-87.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NER NEVES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por Ner Neves Junior em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a inicial que, no dia 12 de abril de 2024, por volta das 21h02min, nas proximidades da Praça Nilza Mendes, Bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, o apelante mantinha sob sua posse e utilizava, em proveito próprio, o veículo Volkswagen T-Cross, placa aparente GAW-5B26, com sinais identificadores adulterados.

Nas razões de recurso (
id. nº
19229711
), a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas quanto ao elemento subjetivo, alegando ausência de ciência sobre a adulteração. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal.

Pois bem.

O exame detido dos autos revela que a materialidade delitiva está plenamente consolidada pelo Laudo de Identificação de Veículo Automotor nº 5593/2024 (
id. nº
54066729
), que atestou, de forma técnica e incontestável, a adulteração do chassi (NIV), da numeração do motor e das etiquetas identificadoras, além da constatação de que o veículo original ostenta restrição de roubo ou furto.

A autoria, de igual modo, emerge indene de dúvidas. Conquanto o apelante alegue desconhecimento das irregularidades, o contexto fático-probatório infirma tal tese.

Os relatos dos Agentes da Guarda Municipal de Vitória, Achiles Predevello Netto e Anderson Murta Alves, fornecem base fática sólida sobre a dinâmica da abordagem, indicando que o alerta do cerco eletrônico motivou a diligência contra o veículo VW T-Cross com suspeita de clonagem.

Durante a inspeção, as testemunhas constataram sinais de adulteração visíveis de plano, ressaltando que a tinta do chassi desprendia-se com facilidade, revelando fundo espelhado, além de a placa não permitir a leitura de QR Code e o motor apresentar avarias.

A abordagem da condutora Thais Stein Neves serviu para vincular a posse do automóvel ao recorrente, visto que a informante declarou prontamente pertencer o bem ao seu genitor, Ner Neves Junior, utilizando-o apenas por empréstimo para deslocamento ao trabalho.

A transação comercial foi detalhada por Deuzanir Pereira da Costa, que confirmou a venda do automóvel ao acusado mediante permuta por um cavalo mecânico e pagamento complementar.

O depoente admitiu não ter entregue a documentação de transferência no ato do negócio, justificando a pendência de regularização por um proprietário anterior residente em São Paulo.

O interrogatório de Ner Neves Junior, por sua vez, consolidou a autoria ao admitir a propriedade e o uso do bem, confessando a aquisição sem a realização de vistoria prévia ou consulta aos registros do Detran para verificar a regularidade.

A conduta descrita no art. 311, § 2º, III, do Código Penal pune aquele que adquire ou utiliza veículo com sinal identificador que devesse saber estar adulterado.

No presente caso, o réu admitiu ter realizado a permuta de um caminhão avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) por um veículo de passeio, sem exigir documentação imediata, sem realizar vistoria e sem consultar os registros do Detran.

Tal comportamento transcende a mera negligência. A aquisição de bem de elevado valor em cenário de absoluta informalidade, aliada à circulação com veículo que apresentava sinais externos e grosseiros de fraude, evidencia que o agente, no mínimo, anuiu com o risco do resultado ilícito.

O dolo eventual é cristalino quando o sujeito, diante de circunstâncias manifestamente suspeitas, opta pela indiferença e prossegue com a conduta, aproveitando-se do bem de origem criminosa.

Não subsiste, portanto, o pleito de absolvição por falta de provas. A posse da res com sinais adulterados, desacompanhada de justificativa plausível e documentalmente lastreada, inverte o ônus probatório, cabendo ao possuidor demonstrar a licitude da aquisição, encargo do qual a defesa não se desincumbiu.

No tocante ao pedido subsidiário de desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3º, CP), este não merece acolhimento.

A modalidade culposa pressupõe falta de cuidado objetivo por imprudência ou negligência. Todavia, a reiteração de indícios, como a ausência de documentos, negócio informal de alto valor e sinais visíveis de adulteração, desloca a conduta para o campo do dolo, ainda que na modalidade eventual, o que é suficiente para a tipificação no art. 311, § 2º, III, do diploma repressivo. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

2.
A autoria decorre dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório.

3.
A apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado autoriza a exigência de explicação plausível quanto à sua procedência, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não afasta o dolo quando desacompanhada de prova idônea.

5.
O conjunto probatório revela que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho celular, inviabilizando tanto a absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa.

6.
A jurisprudência das Câmaras Criminais do TJES confirma que, comprovado o elemento subjetivo do tipo, deve ser mantida a condenação por receptação dolosa.

IV. DISPOSITIVO:
Recu
rso desprovido.

(TJES, Classe:
Apelação
Criminal,
0008214-65.2022.8.08.0048
, Relator:
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
01/04/2026
)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)